Tribunal: TJMT
Processo: 0000812-13.2015.8.11.0009
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000812-13.2015.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIA KCENIUK - CPF: 836.667.709-59 (APELADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SERVIDOR PÚBLICO- INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO JUDICIAL- AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DA PERÍCIA- APOSENTADORIA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O perícia judicial realizada foi categórica em afirmar a incapacidade laborativa total da parte autora para exercer suas funções, motivo pelo qual, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Importante pontuar que administrativamente já havia o reconhecimento da incapacidade laborativa e, somente não foi concedido o pedido por ausência do termo de curatela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO, recorre da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez proposta por LUCIA KCENIUK GONÇALVES.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que não ficou comprovada a incapacidade laborativa para concessão da aposentadoria por invalidez.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados à Turma Recursal ante a declaração de incompetência do e. Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos verifica-se que a sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(...)

No que tange ao pedido de majoração dos honorários periciais, tem-se que malgrado o esmero do trabalho pericial desenvolvido, não há como se acolher o pleito do ilustre Sr. Perito.

É que o Juízo já foi benevolente na fixação de seus honorários, fixados que foram em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Superadas as questões preliminares e presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito.

Dispõem os arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Da análise dos dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral:

a)

A qualidade de segurado do requerente;

b)

O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais;

c)

A superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e

d)

O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença).

No particular, a qualidade de segurada da parte demandante está comprovada nos documentos apresentados na inicial, eis que, quando da propositura da inicial,

a autora recebia benefício de auxílio-doença, que lhe atribui a qualidade de segurada, nos termos do art. 15, inciso I, da Lei 8.213/1991.

De outro lado, a moléstia incapacitante está provada no laudo médico pericial acostado aos autos, que concluiu ser ela portadora de patologia transtorno de humor tipo depressão e perda progressiva de memória, com dificuldade de concentração e dificuldade progressiva de coordenação motora. As patologias constatadas associadas à idade, atividade laborativa habitual e nível ocupacional, resultam na incapacidade permanente e total da parte autora.

E não há falar em preexistência da doença quando da filiação ao Regime Geral da Previdência Social, na forma do § 2º, do art. 42, da Lei 8.213/91, eis que o laudo médico relata o termo inicial da capacidade em momento posterior à filiação.

Portanto, restaram demonstrados os requisitos para o gozo do benefício de aposentadoria por invalidez ora pleiteado.

Em razão da procedência, faz-se necessário o cumprimento imediato da tutela específica, diversamente do que ocorre no tocante à antecipação de tutela prevista no art. 300 do CPC, independentemente de requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário.

Essa imposição sustenta-se na eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497 do CPC. A determinação da implantação imediata do benefício contida na sentença consubstancia, tal como no mandado de segurança, uma ordem (à autarquia previdenciária) e decorre do pedido de tutela específica (ou seja, o de concessão do benefício) contido na petição inicial da ação, considerado, ademais, seu caráter alimentar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da parte autora e por consequência julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, confirmando a antecipação de tutela, o que faço para:

DECLARAR o direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a LUCIA KCENIUK GONCALVES, a contar da data de cessação do benefício anteriormente concedido, qual seja, 01/ 07/ 2019.

CONDENAR os requeridos ao pagamento das parcelas devidas e vencidas, caso tenham. Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmula 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; e da Súmula 204 do STJ.

Descabem custas. CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, incidentes sobre as parcelas vencidas, a teor da Súmula n.º 111 do STJ.

Descabe reexame, na forma do § 3.º, inciso I, do art. 496, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando em tudo a novel CNGC.

(...)”

Inobstante os argumentos expendidos no recurso, tenho que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, visto que bem analisado o caso posto em discussão.

O laudo pericial acostado no Id. 129365689 (fls.32/36) é bem claro ao pontuar acerca da incapacidade laborativa total da Recorrida ante o quadro de doença que lhe acomete.

Importante pontuar que na seara administrativa houve parecer favorável a aposentadoria por invalidez da Recorrida e, somente foi indeferida ao final em razão da ausência do termo de curatela, ou seja, a própria administração já havia reconhecido a incapacidade da Autora em desempenhar suas funções.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso mantendo na íntegra a sentença objurgada.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023